Tribunal: STF
Processo: RE 1420183
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO E ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. PENA ACESSÓRIA. PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 358. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Leandro Teixeira Dionísio e recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DAS CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 305 E 242, § 2º, INCISO II, ALÍNEAS ‘G’ E ‘L’, C/C 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO PARA AMBOS. IRRESIGNAÇÕES. 1) MINISTÉRIO PÚBLICO. PUGNA PELA INCIDÊNCIA DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. 2) RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE INVALIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 439, ALÍNEAS ‘A’ E ‘E’, DO CPPM (LEANDRO E ROBSON). SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO A EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS ‘G’ E ’I’, DO CPM. PROCURADORIA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. PRELIMINARES REJEITADAS. EXORDIAL ACUSATÓRIA REDIGIDA DE FORMA CLARA E CIRCUNSTANCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 30 DO CPPM. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICOS. VERBETE SUMULAR Nº 70, DO TJRJ. APELANTES SE VALERAM DAS FACILIDADES DE SEUS CARGOS PARA SUBTRAIR LHE QUANTIA EM DINHEIRO, E EXIGIR-LHE VALOR INDEVIDO. CONDUTAS QUE COMPROMETEM A EFICIÊNCIA E O PRESTÍGIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO MINISTERIAL DE PERDA DO CARGO. DESCABIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO TEMA 358, PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE PARA A APLICAÇÃO DA PERDA DO CARGO, NECESSÁRIO SE FAZ A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (RE Nº 601.146). PROCESSO DOSIMÉTRICO NÃO CARECE DE RETOQUE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (e-doc. 36). 



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos de declaração opostos por Leandro Teixeira Dionisio (e-doc. 43). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Leandro Teixeira Dionisio



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o art. 1º, o caput e os incs. LIV, LVII, LXVI, LXVIII e LXXVIII do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 4, e-doc. 49).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 58). 



    No agravo, o agravante argumenta que “não se trata aqui de simples reexame de provas até pela impossibilidade de reexame dos fatos e das provas, norteados pela Súmula 7 do STJ e 279 do STF, que condiciona o Recurso Extraordinário analisar – exclusivamente, a violação dos dispositivos Constitucionais com objetivo de manter a guarda e a proteção da Constituição da República Federativa do Brasil, na verdade o que sustentou o agravado em sede de recurso extraordinário foi a revaloração” (fl. 3, e-doc. 65).



    Sustenta que teria “demonstrado os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovam a necessária existência de repercussão geral no presente recurso extraordinário. Refuta-se com veemência os fundamentos utilizados apontando que foi tratado em sede de Recurso Extraordinário reexame de fatos e provas. Não é verdadeiro o apontado, haja vista que as graves violações aos dispositivos Constitucionais violados, todos explicitamente apontados foram efetuados de acordo com a normatização do artigo 1035 do CPC” (fl. 4, e-doc. 65).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro



    4. O recorrente alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o § 4º do art. 125 da Constituição da República. Argumenta que o “acórdão recorrido negou vigência e contrariou expressamente a norma constitucional acima indicada, isto porque, na esteira da pacífica jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal, o violado artigo 125, § 4º, da CRFB/88, não impõe a realização de procedimento próprio para a exclusão de praça das Polícias Militares dos Estados” (fl. 14, e-doc. 47).



    Assevera que, “em 2015 o Pleno desse Supremo Tribunal Federal modificou sua orientação, passando a adotar a tese de que o artigo 102 do Código Penal Militar foi recepcionado pela CRFB/88, não existindo qualquer incompatibilidade entre sua aplicação e o disposto no alegado artigo 125, § 4º, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 47). 



    Aponta que, “para os praças, respeitada a competência da Justiça Militar (como ocorreu no caso concreto), a perda da graduação não apenas pode, como deve (art. 102 do CPM), ser decretada no bojo do procedimento criminal” (fl. 16, e-doc. 47). 



    Pede o conhecimento e provimento do recurso, “para reconhecer a recepção do artigo 102 do Código Penal Militar pela vigente Constituição da República, com a consequente decretação da perda dos cargos dos recorridos, excluindo-os dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 21, e-doc. 47). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Leandro Teixeira Dionisio



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar “que o E. Supremo Tribunal Federal deve ser acionado somente para analisar questões constitucionais de interesse geral e não de restritos a mero direito exclusivo de particular das partes envolvidas. 



    Desta forma, a inobservância do referido artigo que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral faz com que seja negado seguimento ao recurso extraordinário, uma vez ser requisito de admissibilidade, que é ônus do Recorrente. 



    Contudo, é mister constar que as demandas que tratam de liberdade, devido processo legal e o princípio da não culpabilidade e princípios da administração Pública estão sob os olhos da Corte Suprema, em especial, quando a dignidade da pessoa humana é repugnantemente afrontada. 



    No caso em tela é flagrante a repercussão geral da matéria por força do artigo 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, haja vista que os pontos de afrontamento a Direitos individuais e coletivos preconizados no artigo 5º e seus incisos tendo status de princípios irrevogáveis possui vasta e pacífica posição desta Corte suprema que estão sendo violados nas decisões de piso confirmadas em sede de Tribunal Estadual e o recorrente refuta veementemente” (fls. 3-4, e-doc. 49). 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    7. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Código de Processo Penal Militar) e reexame do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.345.539-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. MARCO TEMPORAL. TESE FIXADA NO HC 127.900/AL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660)” (ARE n. 1.338.038-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022). 



    8. A alegação de ofensa aos incs. LXVI, LXVIII e LXXVIII do art. 5º e ao art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.385.981-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.897-AgR, Relatora a Ministra Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 5.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro



    10. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Quanto à incidência do procedimento previsto no § 4º art. 125 da Constituição da República, a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou: 



    “No tocante à pretensão ministerial, de igual sorte não merece provimento.



    Consoante o tema nº 358 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, fixada em 08/06/2020: 



    A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da gradação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. 



    Ao analisar o teor do voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 601.146, julgado em 08/06/2020, consta que a Constituição da República estabeleceu a possibilidade de perda da graduação das praças das polícias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico (...)



    Do voto consta ainda que:



    O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    Por consequência, do mencionado julgado é possível extrair que o artigo 102 do CPM não foi recepcionado pela CRFB e não tem aplicabilidade aos policiais militares, por não fazer menção às forças militares estaduais, sendo necessária a incidência da regra do artigo 125, § 4º, da CRFB.



    Entretanto, para que a perda do cargo seja apreciada pelo Tribunal de Justiça se faz necessária a instauração de um procedimento próprio, no qual será analisado todo o histórico funcional do militar, o número de recompensas e punições durante toda a vida profissional, as circunstâncias em que o crime que foi praticado, a repercussão disso em âmbito institucional e perante a sociedade. Há uma série de análises que são impróprias para serem decididas no bojo do processo judicial, razão pela qual exige-se, nos crimes militares, em razão de previsão constitucional, que seja instaurado um procedimento específico” (fl. 11, e-doc. 36).



    Tem-se no acórdão recorrido que a condenação superior a dois anos por crime militar do policial militar pela Justiça Militar não obriga a imposição automática da perda de cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido encaminhado para procedimento específico, com fundamento no § 4º do art. 125 da Constituição da República.



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.146-RG, Tema 358, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (DJe 21.10.2020). Confira-se trecho do voto do Redator para o acórdão:



    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.



    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido por esta CORTE:



    EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12/3/2004).



    Esse entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do Código Penal Militar, que determina que ‘a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas’, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, § 4º, parte final (...)



    O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI:



    ‘Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente importa na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão’. (Código Penal Militar Comentado, 2ª edição, p. 190)



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo- se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)



    A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas” (RE n. 601.146-RG, Plenário, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2020). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de competir à Justiça Militar decidir sobre a perda de posto, cargo ou graduação quando se tratar de crime militar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRÁTICA DE CRIME COMUM POR MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR HOMICÍDIO E ABUSO DE AUTORIDADE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação de oficiais ou praças das forças militares estaduais por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.020.602-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. De qualquer forma, ‘o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar’. Precedentes. 5. Ademais, ‘não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenaçã